Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005906-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 033.377.521-01 (AGRAVANTE), LUIZ ADOLFO DE ARRUDA - CPF: 034.024.471-26 (AGRAVADO), MARCIA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 033.377.521-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. V. D. O. A. (AGRAVANTE), LUIS MARCIO DE OLIVEIRA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCIO DE OLIVEIRA ARRUDA (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ARRUDA (AGRAVANTE), FLÁVIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA (AGRAVANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS EXECUTIVOS. COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DEVEDOR CONTUMAZ. INÉRCIA PROLONGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu, sob o fundamento da adoção do rito da coerção pessoal, os pedidos de cumulação de medidas patrimoniais e diligências expropriatórias em execução de alimentos promovida por menores representados por sua genitora, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a cumulação dos ritos de coerção pessoal (prisão civil) e patrimonial (penhora e expropriação) no mesmo processo executivo de alimentos, especialmente diante da inércia do devedor e da ausência de efetividade das medidas de prisão anteriormente adotadas.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015, ao dispor sobre as medidas executivas, admite a adoção conjunta de técnicas de coerção pessoal e patrimonial, nos termos dos arts. 528 e 139, IV, visando à máxima efetividade da tutela jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é possível a cumulação de medidas executivas, desde que inexistente tumulto processual ou prejuízo ao devedor, conforme precedentes nos REsps 1.930.593/MG, 2.004.516/RO e 2.145.638.
5. A prolongada inércia do devedor, desde 2015, aliada à frustração do cumprimento do mandado de prisão expedido, justifica a adoção de medidas expropriatórias paralelas à coerção pessoal.
6. A exigência de requerimentos individualizados para os débitos antigos (penhora) e recentes (prisão) visa assegurar a higidez procedimental e a clareza da execução.
7. O indeferimento de diligências investigativas e expropriatórias compromete o caráter tutelar do processo de execução alimentar, impondo ônus desproporcional ao credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para autorizar a cumulação dos ritos executivos, desde que apresentados requerimentos individualizados para débitos pretéritos e recentes, e deferir medidas expropriatórias e investigativas.

Tese de julgamento
:
"1. É admissível a cumulação dos ritos executivos de coerção pessoal e patrimonial na execução de alimentos, desde que ausente tumulto processual ou prejuízo ao devedor.
2. A persistente inércia do devedor e a ineficácia da prisão civil autorizam, em observância à dignidade da pessoa humana e à efetividade do direito alimentar, a adoção simultânea de medidas expropriatórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 528 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 09.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, REsp 2.004.516/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 24.05.2023; STJ, REsp 2.145.638, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
A. C. O. A., A. V. O. A., F. A. O. A. e L. M. O. A.
, representados por sua genitora,
Márcia Oliveira de Campos
, em face de
decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do
cumprimento de sentença n. 0001843-11.2015.8.11.0028
, ajuizado contra
LUIZ ADOLFO DE ARRUDA
.

O recurso combate decisão que, no contexto de execução de alimentos sob o rito do art. 528 do CPC,
indeferiu o pedido das agravantes para adoção de medidas expropriatórias e de investigação patrimonial contra o agravado
, tais como expedição de ofícios ao INSS, Ministério do Trabalho, CNseg, SUSEP, PREVIC, suspensão de CNH e passaporte, bloqueio de valores via CCS e outras diligências.

A decisão agravada justificou o indeferimento sob o fundamento de que, estando a execução tramitando sob o rito da prisão civil, não seria cabível a adoção de atos executivos patrimoniais, além de considerar que a ausência de diligências prévias pelas exequentes e o possível prolongamento do feito contrariariam o princípio da celeridade processual.

Segundo a petição recursal, a execução versa sobre dívida alimentar persistente desde maio de 2015 até a presente data, sendo incontroverso que o agravado jamais adimpliu qualquer valor a título de alimentos em favor das menores. O débito, conforme atualização apresentada, já ultrapassa R$ 86.804,45 (oitenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido decretada prisão civil anteriormente, sem sucesso no cumprimento do mandado, dada a não localização do devedor.

As agravantes argumentam que, diante da ineficácia da medida coercitiva pessoal e do histórico de inadimplemento, é não apenas possível, como necessária, a cumulação dos ritos executivos de coerção pessoal e patrimonial, com base na jurisprudência consolidada do STJ, em especial o julgamento do REsp 1.930.593/MG, no qual se reconheceu a viabilidade de cumulação da prisão com medidas expropriatórias, desde que ausente tumulto processual e prejuízo ao devedor.

Pontuam ainda que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução deve se processar no interesse do credor, sendo lícita a adoção de todas as medidas que visem à satisfação do crédito alimentar. Argumentam que o indeferimento dos ofícios solicitados configura violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e incentivo à inadimplência, sobretudo em face de devedor contumaz, que nunca cumpriu sua obrigação legal de prover alimentos à prole.

Invocam ainda o art. 139, IV, do CPC, como fundamento para adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, desde que respeitados os critérios da proporcionalidade, adequação e necessidade, exigência já pacificada pelo STF na ADI 5941 e no Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
, autorizando a expedição de ofícios às instituições públicas e privadas mencionadas na petição,

a decretação da suspensão da CNH e do passaporte do agravado e o prosseguimento da execução com adoção de medidas expropriatórias, cumuladas com o rito da prisão civil, conforme jurisprudência dominante e precedente do próprio juízo de origem.

Certidão de isenção de custas consta em id. 271398871.

Sem apresentação de contrarrazões pelo agravado (id. 278489881).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 285477392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
A. C. O. A., A. V. O. A., F. A. O. A. e L. M. O. A.
, representados por sua genitora,
Márcia Oliveira de Campos
, em face de
decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do
cumprimento de sentença n. 0001843-11.2015.8.11.0028
, ajuizado contra
LUIZ ADOLFO DE ARRUDA,
ao argumento de que a execução tramitava pelo rito da prisão civil, inviabilizando, por consequência, a cumulação com medidas de expropriação.

Com razão as agravantes
.

O Código de Processo Civil de 2015 introduziu, no bojo da execução civil, novas diretrizes de flexibilização procedimental e de efetividade da prestação jurisdicional, em especial no tocante à execução de obrigações alimentares. A partir da conjugação dos artigos 528 e 139, IV, do CPC, é viável ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à satisfação da obrigação exequenda.

A decisão agravada, ao rejeitar genericamente os pedidos das agravantes sob o fundamento de que a execução está submetida ao rito da coerção pessoal, desconsiderou a possibilidade de cumulação de ritos no mesmo processo executivo, prática que já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme restou consagrado no julgamento do REsp 1.930.593/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e reiterado no REsp 2.004.516/RO, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é perfeitamente possível a tramitação conjunta, nos mesmos autos, das modalidades executivas da coerção pessoal (prisão civil) e da coerção patrimonial (penhora), desde que não haja tumulto processual ou prejuízo ao devedor — o que não se evidencia no presente caso.

No caso dos autos, não há qualquer indicativo de prejuízo processual concreto à parte executada. Pelo contrário,
a absoluta inércia do devedor desde o início da execução (2015), com inadimplemento total da obrigação alimentar e frustração do cumprimento do mandado de prisão expedido
,
revela um quadro de ineficácia das medidas coercitivas pessoais, o que autoriza, inclusive à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade da tutela dos direitos da criança e do adolescente, a adoção simultânea de meios executivos patrimoniais para salvaguarda do crédito alimentar
.

Nesse sentido trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial
para reconhecer o cabimento da cumulação nos mesmos autos das modalidades executivas em relação a parcelas diversas da dívida alimentar e determinar o prosseguimento do processo de origem, de modo a viabilizar a cobrança por meio de penhora no tocante às prestações pretéritas não cobradas através do rito da prisão
. (STJ - REsp: 1963942, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DEALIMENTOS. RITO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). RITO DE COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO).
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO OCORRA TUMULTOPROCESSUAL NEM PREJUÍZO AO DEVEDOR. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE MERECE REPAROS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O entendimento dessa Corte Superior de Justiça tem sedirecionado no sentido de ser 'cabível a cumulação das técnicasexecutivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamentecomprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso emconcreto
(a ser avaliado pelo magistrado)' (
REsp 1930593/MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). (destaquei)

(...) 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua" escolha "acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio,
é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório
.
6. Recurso especial provido" (
REsp n. 1.930.593/MG
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
Ante o exposto, com fundamento na Súmula
568
do STJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para a origem para
novo julgamento observando a possibilidade de cumulação dos ritos no presente feito cumprida a jurisprudência do STJ e os requisitos para tanto
.

(STJ - REsp: 2145638, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/08/2024) (destaquei)

Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo.

Sobre o tema, são elucidativas as lições de Rafael Calmon:
"[...] os procedimentos previstos pelos arts.
528
e
911
do
CPC
,
embora tenham o aprisionamento como principal e mais ofensiva técnica executiva, nela não se exaurem, o que significa dizer que a prisão representa apenas mais uma medida, e não a única medida a compor o extenso rol de possibilidades colocadas à disposição do credor
.
A bem da verdade, graças à já referida rede de integração normativa adotada pelo Código, seus diversos livros se intercomunicam, tornando factível que determinadas técnicas previstas para serem aplicadas prioritariamente em determinado rito, o sejam em outro e vice-versa (cumulação de técnicas executivas), exceto quando haja expressa proibição legal [...]. Portanto, ao lado da prisão civil, figuram o desconto em folha de pagamento do devedor (
CPC
, art.
529
, caput), o desconto parcelado em outros rendimentos ou rendas por ele titularizadas (
CPC
, art.
529
,
§ 3o
) e a apropriação de frutos e rendimentos de bens impenhoráveis (
CPC
, art.
825
,
III
), apenas para citar algumas medidas típicas, sem falar em incontáveis medidas 'atípicas' como o tantas vezes citado bloqueio de cartões de crédito, juros moratórios progressivos (limitados ao teto de 12% ao ano), retenção da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte [...]" (In, Manual de Direito das Famílias. 3. Ed. Saraiva. 2023, págs. 647/648).

Portanto, a decisão ora impugnada
compromete a isonomia no tratamento de situações análogas
, afrontando o postulado da segurança jurídica, ao adotar critério destoante daquele outrora utilizado pela mesma magistrada em contexto fático idêntico, uma vez que
em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam as 03 últimas parcelas antes do requerimento e as que se vencerem no curso dessa fase procedimental, é lícito ao credor optar pela cobrança mediante a adoção da técnica da prisão civil ou da técnica da penhora e expropriação
.

Contudo,
necessário que a agravante apresente os requerimentos de forma específica
, em relação aos débitos antigos e recentes,
a fim de especificar, precisamente, quais parcelas e valores se referem aos alimentos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas e valores se referem aos alimentos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil
, para que não exista óbice à cumulação pretendida.

Por fim, o indeferimento dos pedidos das agravantes de expedição de ofícios e diligências investigativas e expropriatórias, em face de devedor contumaz e oculto,
impõe ônus excessivo ao credor alimentar
, esvaziando o caráter tutelar do processo de execução e inviabilizando o acesso efetivo ao direito de crédito alimentar, de indiscutível relevância constitucional.

Assim,
em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, autorizando a cumulação dos ritos executivos de coerção pessoal e patrimonial, bem como o deferimento das medidas expropriatórias e investigativas requeridas pelas agravantes, após a apresentação dos requerimentos de forma específica em relação aos débitos antigos (penhora e expropriação) e aos recentes (prisão civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025